Tribunal: TJDFT
Processo: 0714689-49.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ALIMENTOS. FILHA MAIOR. CURSO SUPERIOR.
1. O implemento da maioridade não impede, por si só, a fixação de pensão alimentícia, que pode subsistir com fundamento no dever de solidariedade entre os parentes.
2. No caso, impõe-se o pagamento de pensão alimentícia, pois necessária para auxiliar na conclusão dos estudos da alimentanda.
3. Necessidade de majoração do percentual para garantir, ao menos, o custeio dos estudos da requerente.